Tribunal: TJPA
Processo: 0801289-76.2023.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801289-76.2023.8.14.0061

APELANTE: LUIZ CARLOS SOARES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0801289-76.2023.8.14.0061

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: LUIZ CARLOS SOARES DOS SANTOS

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E TRÁFICO INTERESTADUAL (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, V, DA LEI Nº 11.343/2006). PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS). IMPROCEDÊNCIA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS EVIDENCIADA. RÉU COM CONDENAÇÃO ANTERIOR POR HOMICÍDIO E OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO QUE REFORÇAM O ENVOLVIMENTO COM A CRIMINALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, com a causa de aumento relativa à interestadualidade (art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006), pleiteando a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em sua fração máxima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em verificar se o apelante preenche os requisitos cumulativos para a concessão da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, notadamente o requisito de não se dedicar a atividades criminosas, considerando seu histórico criminal e as circunstâncias do delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restaram incontroversas, inclusive pela confissão do réu, e não são objeto do recurso. A controvérsia cinge-se à dosimetria da pena.

4. Para a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, é indispensável o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: ser o agente primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa. A ausência de apenas um deles é suficiente para afastar o benefício.

5. No caso concreto, o apelante não preenche o requisito de não se dedicar a atividades criminosas. Conforme bem apontado pelo Ministério Público e considerado na sentença, o réu ostenta uma condenação definitiva por crime de homicídio e responde a outra ação penal pelo mesmo delito, o que demonstra um envolvimento reiterado com a criminalidade e uma personalidade voltada à prática de ilícitos, incompatível com a figura do traficante eventual que a lei visa beneficiar.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que inquéritos e ações penais em curso, ainda que não configurem reincidência ou maus antecedentes, são elementos idôneos para demonstrar a dedicação do agente a atividades criminosas e, assim, afastar a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

7. As circunstâncias do crime — a expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas (843g de "óxi" e 559g de cocaína), a apreensão de balanças de precisão e a confissão de que adquiriu os entorpecentes em outro estado (Mato Grosso) por valor elevado (R$ 20.000,00) — reforçam a conclusão de que o apelante não era um traficante iniciante ou esporádico, mas sim um indivíduo inserido de forma relevante na cadeia do tráfico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido para manter integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento:

1.

A existência de condenações anteriores, mesmo que por crimes de natureza diversa, e de ações penais em curso contra o réu são fundamentos válidos para caracterizar sua dedicação a atividades criminosas, o que impede a concessão do benefício do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), por ausência de preenchimento dos requisitos legais cumulativos.

2.

A expressiva quantidade de droga, a sua natureza, a forma de acondicionamento e as circunstâncias da aquisição (como o tráfico interestadual) são elementos que, somados ao histórico criminal do agente, reforçam a conclusão de seu envolvimento habitual com a traficância, afastando a aplicação da referida minorante.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 33, § 4º, e 40, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no AREsp 1932460/AM; TJPA – REVISÃO CRIMINAL – Nº 0801178-13.2025.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por LUIZ CARLOS SOARES DOS SANTOS, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006 (ID 20320624).

Narra a denúncia (ID 20320584) que, no dia 20 de março de 2023, por volta das 15h, em Tucuruí/PA, o denunciado foi preso em flagrante delito por ter em depósito e trazer consigo 05 (cinco) pedras e 03 (três) embrulhos de substância entorpecente aparentando ser "óxi", com peso aproximado de 843 gramas, e 01 (uma) pedra, 05 (cinco) petecas e 01 (um) embrulho de substância aparentando ser "cocaína", com peso aproximado de 559 gramas, além de duas balanças de precisão. Segundo a peça acusatória, a prisão ocorreu após a polícia militar receber informações de inteligência de que o réu, vulgo "Playboy", estaria recebendo grande quantidade de entorpecentes. Em sede policial, o acusado confessou a propriedade da droga e a intenção de comercializá-la, afirmando ter adquirido os entorpecentes na cidade de Sinop/MT pelo valor de R$ 20.000,00.

A denúncia foi recebida em 16 de maio de 2023 (ID 92883005). Após regular instrução processual, com defesa preliminar (ID 91313392) e audiência de instrução e julgamento (IDs 20320622 e 20320623), sobreveio a sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões (ID 20320639), pugna, em síntese, pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em seu patamar máximo.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões (ID 20320642), rechaçando a tese defensiva e pugnando pelo conhecimento e improvimento do apelo, para que a sentença seja mantida em sua integralidade, destacando que o réu se dedica a atividades criminosas, possuindo condenação por homicídio e outro processo em curso pelo mesmo crime.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves (ID 24739230), manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e preenche os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Conheço do recurso e passo à análise de suas razões.

02 – DO MÉRITO: DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06)

Superada a análise dos pressupostos de admissibilidade, passo à análise do mérito recursal, no qual a defesa pleiteia, exclusivamente, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, em sua fração máxima.

O pleito, contudo, não merece prosperar.

Para a incidência da referida minorante, a lei exige, de forma cumulativa, que o agente seja primário, portador de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e nem integre organização criminosa. A ausência de qualquer um desses requisitos é suficiente para obstar a concessão do benefício.

No caso dos autos, embora o juízo sentenciante tenha considerado o réu tecnicamente primário para fins de dosimetria da pena-base, em observância à Súmula 444 do STJ, os elementos probatórios demonstram de forma inequívoca a sua dedicação a atividades criminosas, o que impede a aplicação do privilégio.

Conforme bem destacado pelo Ministério Público em suas contrarrazões (ID 20320642), o apelante possui um histórico criminal que denota seu profundo envolvimento com a criminalidade. Consta nos autos a informação de que o réu já foi
condenado em definitivo por crime de homicídio
(Processo nº 0011885-31.2018.8.14.0061) e, ainda, responde a outra ação penal também pela prática de homicídio (Processo nº 0800065-06.2023.8.14.0061).

Tal histórico é absolutamente incompatível com a figura do traficante eventual, para o qual a minorante foi concebida. A dedicação a atividades criminosas não se restringe à reiteração na prática do tráfico, podendo ser aferida a partir do envolvimento do agente em outros delitos, especialmente os de natureza grave, como no caso em tela.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao permitir que inquéritos e ações penais em curso, bem como condenações anteriores, sejam utilizados como fundamento para afastar o tráfico privilegiado, por indicarem a dedicação do agente ao mundo do crime.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NÃO INCIDÊNCIA DO BENEFÍCIO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. PROCESSOS EM ANDAMENTO E CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DO DELITO. [...] 2. A jurisprudência firmada pela Terceira Seção desta Corte Superior, ao julgar o EREsp n. 1.431.091/SP, em sessão realizada no dia 14/12/2016, é no sentido de que
inquéritos policiais e ações penais em curso podem ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por indicarem que o agente se dedica a atividades criminosas.
Precedentes. 3. O fato do envolvido responder a processos criminais, ainda que não configure reincidência ou maus antecedentes, justifica o afastamento do benefício do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, uma vez que indica que o agente se dedica a atividade criminosa. [...] (STJ - AgRg no AREsp: 1932460/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, T5 - QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021) – destaquei.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará segue a mesma linha de entendimento, reconhecendo que um histórico desfavorável impede a concessão do benefício:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. [...] TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. [...]
A existência de maus antecedentes impede, por si só, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.
[...] (TJPA – REVISÃO CRIMINAL – Nº 0801178-13.2025.8.14.0000 – Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES – Seção de Direito Penal – Julgado em 23/09/2025) – destaquei.

Ademais, as próprias circunstâncias do delito reforçam a conclusão de que o apelante não é um traficante neófito. Durante seu interrogatório na fase policial (ID 89231303), ele confessou com riqueza de detalhes uma operação de tráfico de grande vulto, afirmando ter adquirido quase
1,4 kg de entorpecentes
(cocaína e "óxi") no estado do Mato Grosso, pelo expressivo valor de
R$ 20.000,00
, para revenda em Tucuruí/PA. Tal logística, envolvendo transporte interestadual e um investimento financeiro considerável, é totalmente dissonante da figura do pequeno traficante que a lei busca tratar com menor rigor.

Portanto, diante do robusto conjunto probatório que atesta a dedicação do apelante a atividades criminosas, a manutenção do afastamento da minorante do tráfico privilegiado é medida que se impõe, não havendo qualquer reparo a ser feito na bem fundamentada sentença de primeiro grau.

03 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des. SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 17/12/2025